Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701029-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NAVAL COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BORGES COELHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra o agravante o disposto no último parágrafo do despacho de ID 46940486, em derradeiras e improrrogáveis 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora